Tribunal: TJDFT
Processo: 0742100-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742100-88.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: MARILIA MENDES COSTA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE FERREIRA DE LIMA contra a r. decisão exarada no ID 142677995 da Execução de Título Extrajudicial n. n. 0741372-44.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de MARILIA MENDES COSTA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inscrição do nome da parte executada em cadastro de devedores inadimplentes, sob o fundamento de que não houve comprovação da existência de impedimento para que a parte exequente viesse a promover, por seus próprios meios, o registro pretendido. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 42302500, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a inclusão do nome da agravada no cadastro de devedores inadimplentes, por intermédio do sistema SERASAJUD. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões. No entanto, conforme certidão exarada no ID 42481563, não foi possível a intimação da agravada, tendo em vista o retorno do aviso de recebimento com a informação de que a destinatária havia se mudado o endereço indicado. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o atual endereço da agravada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à conclusão.